Tribunal: CARF
Processo: 15453.000673/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15453.000673/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.397 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ALFREDO DE CARVALHO MAIO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
DESPESAS
RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Parcial comprovação na espécie, com documentos
pertinentes. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter
sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa de dedução de despesas médicas no valor de
R$7.500,00. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que
negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15453.000673/2009-55
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15453.000673/2009-55

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação
de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 04, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 6.969,06, já acrescido de multa de ofício e
de mora e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 05, foi
apurada Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 12.647,00, como
segue:
- Nizete Barbosa de Sousa Marinho (R$ 1.500,00) e Marceli dos Reis Carvalho (R$
6.000,00), por falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados.
- Quiteria Raquel da Mata Silva (R$ 2.000,00), Manoel Gomes de Oliveira (R$
1.147,00) e Danielle Dias Nova (R$ 2.000,00), por não atenderem as formalidades
legais exigidas.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, tendo em vista a documentação
apresentada e anexada ao processo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação
hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à
matéria não impugnada, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Ciente do acórdão da DRJ em 05/06/2013 (e-fls. 44), o(a) contribuinte, em
04/07/2013 (e-fls. 47), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os
recibos e declarações, emitidos pelos prestadores de serviços, cumprem com os requisitos legais
e são hábeis a comprovar as despesas médicas (inexiste previsão legal de obrigatoriedade da
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15453.000673/2009-55

identificação do beneficiário no recibo médico). Tece considerações acerca do Princípio da
Legalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanesce parcialmente, uma vez que, como indicado no Voto do Acórdão
da DRJ verifica-se que “O Contribuinte não apresentou em sua impugnação nenhum argumento
ou documento que contestasse a glosa das despesas médicas dos profissionais Manoel Gomes de
Oliveira (R$ 1.147,00) e Danielle Dias Nova (R$ 2.000,00). Dessa forma, consideram-se
parcelas não impugnadas, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72.”.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Destaque se também que arguições de ofensa a princípios de legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
E a atividade da Aditoria é plenamente vinculada á determinação legal, como
pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, §
único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Continuam sob lide então as glosas relativas aos serviços médicos prestados por
Nizete Barbosa de Sousa Marinho (R$ 1.500,00) e Marceli dos Reis Carvalho (R$ 6.000,00), por
falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados, e Quiteria Raquel da Mata Silva (R$
2.000,00), pelo recibos não atenderem às formalidades legais exigidas (endereço daquela),
conforme Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl. 05).
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15453.000673/2009-55

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E no mesmo diapasão, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Na espécie, verifica-se que os recibos emitidos pela profissional Quitéria Raquel
da Mata Silva, no valor total de R$ 2.000,00 (e-fls. 08/10), não atenderem às formalidades legais
exigidas pela falta de endereço da mesma, o que também não é suprido pela declaração da
mesma profissional de 19/07/2009 (e-fl. 8). Assim, pelo descumprimento da normatização legal
(art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995), não resta comprovada despesa realizada junto à
Dentista em comento, devendo ser mantida a glosa respectiva.
Já quanto aos dispêndios realizados juto às profissionais Nizete Barbosa de Sousa
Marinho, odontóloga (R$ 1.500,00) e Marceli dos Reis Carvalho, fisioterapeuta (R$ 6.000,00),
tais valores foram glosados por falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados, cf.
Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (fl. 05) e documentos
apresentados em fase impugnatória (e-fls. 11/28)
Mas em que pese o entendimento apontado pela DRJ no sentido de que tais
documentos não contêm requisito essencial requerido pela legislação tributária, a saber, a
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15453.000673/2009-55

exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos documentos comprobatórios, em
geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em
nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o
próprio contribuinte.
Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no
23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade, que não estão presentes na espécie.
Portanto, desta feita, resta razão ao contribuinte, no sentido de afastar a glosa de
dedução de despesas médicas no total de R$7.500,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com afastamento da
glosa de dedução de despesas médicas no valor de R$7.500,00 e manutenção da glosa no valor
de R$2.000,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
glosa de dedução de despesas médicas no valor de R$7.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original